Tribunal: TJSP
Processo: 1019696-41.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Justiça gratuita – Irresignação com relação à revogação da justiça gratuita em virtude da condenação por litigância de má-fé – Acolhimento - Ausência de previsão legal, na medida em que o benefício está relacionado com a situação econômica da parte –

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Justiça gratuita – Irresignação com relação à revogação da justiça gratuita em virtude da condenação por litigância de má-fé – Acolhimento - Ausência de previsão legal, na medida em que o benefício está relacionado com a situação econômica da parte – Sentença reformada nessa parte.
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – Improcedência da ação que era de rigor, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé – Sentença mantida nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019696-41.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIR
GOMES TABOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001 -Voto no 30804
2
Apelação Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001
Apelante: Valdir Gomes Tabosa
Apelada: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Juiz: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível Santana
Voto 30804
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CARTÃO DE
CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR
- Justiça gratuita
Irresignação com relação à
revogação
da
justiça
gratuita
em
virtude
da
condenação por litigância de má-fé
Acolhimento -
Ausência de previsão legal, na medida em que o
benefício está relacionado com a situação econômica
da parte Sentença reformada nessa parte.
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no
cadastro de inadimplentes Citada, a ré juntou aos
autos diversos documentos, demonstrando a origem da
dívida Improcedência da ação que era de rigor, bem
como a condenação do autor por litigância de má-fé
Sentença mantida nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
215/216) que julgou improcedente a “ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de
débito”1, ajuizada por Valdir Gomes Tabosa em face de Luizacred
S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento,
condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas
1 Valor da causa: R$ 55.209,50, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
23/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001 -Voto no 30804
3
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa. A justiça gratuita concedida anteriormente foi
revogada em razão da condenação por litigância de má-fé.
Em razão da litigância de má-fé, o autor
foi condenado ao pagamento de multa de 5% do valor da causa.
Consta da petição inicial que o autor foi
surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, pela ré, em virtude de dois supostos débitos nos
valores de R$ 2.822,81 e R$ 2.486,69, ambos referentes ao contrato
no 001757488180000, que alega desconhecer.
Na
contestação,
a
ré
defende
a
legalidade da inscrição, decorrente da utilização do cartão de crédito
“Magazine Luiza/Luizacred Flex” n° 5307 XXXX XXXX 6825, da
bandeira Mastercard, contratado em 22/01/2012, cuja fatura com
vencimento em 07/06/2015 restou inadimplida. Diversas faturas
anteriores foram pagas parcialmente, o que afasta a ocorrência de
fraude. Além disso, as faturas do cartão foram enviadas para o
mesmo endereço indicado pelo autor na petição inicial.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação o autor requer,
preliminarmente, o restabelecimento da justiça gratuita. No mérito, o
insiste que a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a
existência do débito, portanto, a ação deve ser julgada procedente.
Por fim, requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001 -Voto no 30804
4
É o relatório.
Primeiramente,
a
sentença
merece
reforma no tocante à revogação da justiça gratuita.
Não se cogita de revogação da justiça
gratuita, outrora concedida, em razão da condenação por litigância de
má-fé, não só pela ausência de previsão legal, mas também porque o
benefício está relacionado com a situação econômica da parte.
No caso em tela, o autor declarou que é
ajudante de distribuição, e recebe salário mensal de R$ 1.420,42 (mil,
quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), enquadrando-
se na situação de hipossuficiência econômico-financeira.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“O processo pode ser julgado no estado
em que se encontra, pois as questões debatidas são de
direito e por estar a matéria fática provada por documentos,
artigo 355, I do Código de Processo Civil.
O autor pretende o reconhecimento da
inexigibilidade de débito que lhe é imputado pela ré com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001 -Voto no 30804
5
quem diz não ter contratado, sustenta ter havido indevida
abertura de cadastro em seu nome e sem prévia
comunicação. Pede, ainda, a condenação da ré à reparação
do dano moral causado em razão da medida restritiva
tomada junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não há
fundamento a autorizar o acolhimento dos pedidos.
Realmente, com a contestação vieram
aos autos as cópias das faturas mensais pertinentes ao
cartão de crédito de que titular o autor, fls. 77/168.
Outrossim, as faturas indicam de modo claro quais as
despesas realizadas e custeadas com o cartão, bem como
os pagamentos realizados e o parcelamento do saldo
devedor constituído e assim financiado. Acrescento que os
pagamentos
noticiados
desacreditam
a
alegação
de
inexistência de contrato ou da ocorrência de fraude, pois não
é crível que estelionatário se preocupasse em realizar
pagamentos.
Tal
documentação
é
suficiente
à
demonstração da contratação da emissão e administração
do cartão de crédito, bem como da sua utilização para
pagamento de despesas pessoais, há, por conseguinte,
prova documental idônea da regular constituição do saldo
devedor objeto do cadastro impugnado. Noto que as faturas
mostram ter sido realizado o parcelamento do saldo devedor,
medida destinada à amortização e satisfação da dívida e a
revelar preocupação genuína com a sua existência, tal
estado de ânimo e as medidas tomadas são incompatíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001 -Voto no 30804
6
com o comportamento esperado daquele que não é
responsável pelo débito, não é crível que o autor tenha se
preocupado em buscar uma solução para a dívida, não fosse
ele, mais sim terceiro, o responsável pelas despesas
lançadas no cartão, como dito.
E ao contrário do que sustenta o autor o
número de identificação do contrato, 001757488180000,
fls.32/33, está sim relacionado ao cartão de crédito por ele
utilizado, basta verificar no boleto de pagamento a
acompanhar cada uma das faturas para se constatar a
identificação daquele número no campo designado "número
do documento".
Evidente que o autor estava obrigado a
pagar o débito constituído pelo uso do cartão de crédito, fls.
77/168, e a falta de pagamento das faturas caracteriza o
inadimplemento do contrato celebrado, inadimplência a
justificar a medida restritiva tomada pela ré. Não há prova do
pagamento da contraprestação pelo autor, na forma do artigo
373, I do Código de Processo Civil, portanto, o débito é
exigível.
Diante do inadimplemento do contrato
pelo autor, a medida restritiva tomada pela ré revela-se lícita,
mero exercício regular de direito pela credora lesada pelo
inadimplemento, artigo 188, I do Código Civil. Não há então
que se falar em prática de ato ilícito pela ré que não está
obrigada à reparação de qualquer dano. Não há fundamento
a autorizar o acolhimento do pedido condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001 -Voto no 30804
7
É certo não ter a ré demonstrado a
prévia cientificação do autor do apontamento do débito
inadimplido para registro, como exigido pelo ordenamento
jurídico vigente. Todavia, não vejo dano passível de
reparação pela ré, não obstante a possível falha, pois a
responsabilidade pela comunicação da abertura do cadastro
ao consumidor é da entidade mantenedora do cadastro,
neste sentido é o entendimento consolidado pelo C.STJ na
Súmula n.o 359.
Acolho o pedido e reconheço a litigância
de má-fé atribuída ao autor. Ele, por certo, não desconhecia
a contratação firmada com a ré e o seu inadimplemento, por
conseguinte, alterou a verdade dos fatos ao vislumbrar a
oportunidade de conseguir ganho fácil com o recebimento de
indenização fundada na medida restritiva tomada contra si, é
claro o propósito malicioso de enriquecer às custas da ré,
valendo-se do ajuizamento da ação como o meio necessário
ao seu enriquecimento ilícito. O comportamento do autor
atenta contra os deveres estabelecidos no artigo 77, I e II do
CPC e caracterizada litigância de má-fé na forma do artigo
80, II e III também do CPC, fundamentos pelos quais pagará
à ré multa de 5% do valor da causa”.
Registre-se
que
a
ré
comprovou
documentalmente que o autor deixou de pagar a fatura do cartão de
crédito que contratou, assim, a inscrição do nome do autor no
cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito.
Correta, no mais, a condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-41.2019.8.26.0001 -Voto no 30804
8
litigância de má-fé, pois o autor alterou a verdade dos fatos (artigo 80,
inciso II, do CPC), haja vista que ajuizou a presente ação alegando
que “não firmou com a ré obrigação com tais características” (fl. 02),
mas na contestação restou comprovado que o autor realizou compras
no cartão de crédito e não pagou a fatura.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para restabelecer o benefício da justiça gratuita.
Fica mantida a sucumbência tal qual
fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator